Tribunal: TJSP
Processo: 1013744-93.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento parcial. Cerceamento de defesa inocorrente. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos equipamentos para o ajuizamento da demanda. Responsabilidade civil objetiva da

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento parcial. Cerceamento de defesa inocorrente. Interesse de agir presente. Legitimidade 'ad causam' configurada. Desnecessário o armazenamento dos equipamentos para o ajuizamento da demanda. Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado ao arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do Código Civil. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC. Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos em que, apesar de os documentos que instruem a peça inicial indicarem que os problemas nos equipamentos dos segurados teriam decorrido de descarga atmosférica, não esclarecem se tais descargas teriam atingido a rede externa ou interna das residências. Nexo causal não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Pedidos julgados improcedentes. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, já incluídos os previstos no art.85, §11, do CPC. Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000581209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1013744-
93.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante ENERGISA
SUL-SUDESTE -DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., é apelado ALLIANZ
SEGUROS S/A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013744-93.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21738
2/15
VOTO No 21738
Apelante(s): Allianz Seguros S/a.
Apelado(s): Energisa Sul-sudeste -Distribuição de Energia S.a.
Comarca: Presidente Prudente - Foro de Presidente Prudente/3a Vara
Cível
Juiz(a): Paulo Gimenes Alonso
AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela seguradora. Danos
supostamente causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento
parcial. Cerceamento de defesa inocorrente. Interesse de agir
presente. Legitimidade 'ad causam' configurada. Desnecessário
o armazenamento dos equipamentos para o ajuizamento da
demanda. Responsabilidade civil objetiva da concessionária.
Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art.37, §6o, da Constituição
Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos
da vítima do evento que não podem ser prejudicados por falta
de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90
dias, estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da
ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição
Federal. Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado
ao arcar com o pagamento da indenização. Art.786 do Código
Civil. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no
CDC. Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não
constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e
passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese
dos autos em que, apesar de os documentos que instruem a
peça inicial indicarem que os problemas nos equipamentos dos
segurados teriam decorrido de descarga atmosférica, não
esclarecem se tais descargas teriam atingido a rede externa ou
interna das residências. Nexo causal não demonstrado.
Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Pedidos julgados improcedentes. Inversão dos ônus da
sucumbência. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da causa, já incluídos os previstos no art.85, §11, do
CPC. Recurso provido parcialmente.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013744-93.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21738
3/15
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente ação indenizatória fundada em
direito de regresso ajuizada por seguradora contra concessionária de
distribuição de energia elétrica para condenar “a requerida a pagar à
autora a quantia de R$ 3.609,00 (três mil, seiscentos e nove reais),
corrigida monetariamente e acrescida de juros legais desde a data do
desembolso,”, e, em razão da sucumbência, condenou a parte ré ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese,
que: 1) a parte contrária não acostou aos autos os documentos
indispensáveis à propositura da ação, tais como apólice ou bilhete do
seguro e o comprovante de pagamento aos segurados; 2) caracterizou-se a
falta de interesse processual, pois o artigo 204 da Resolução 414/10 da
ANEEL não foi observado; 3) caracterizou-se cerceamento de defesa, pois
era necessária a produção da prova pericial; 4) não houve falha na
prestação do serviço, não tendo sido demonstrado, ademais, o nexo causal;
5) não é cabível a inversão automática do ônus da prova, pois não há
verossimilhança das alegações da parte autora; 6) os documentos
apresentados pela parte contrária são unilaterais e não comprovam as
afirmações realizadas na inicial, não indicando, ainda, o local em que as
descargas atmosféricas supostamente teriam ocorrido; 7) os ônus de
sucumbência devem ser carreados à parte contrária; 8) na medida em que a
parte contrária não exibiu os equipamentos em Juízo para serem
submetidos à contraprova pericial, a aplicação do artigo 400 do CPC era de
rigor. Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013744-93.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21738
4/15
Houve resposta.
A parte apelante apresentou oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls.486).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o recurso
em tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
O interesse de agir está caracterizado 'in
casu'.
Isso porque, a despeito da Resolução
no414/2010 da ANEEL estabelecer o procedimento administrativo a ser
seguido pelo consumidor, com a finalidade de solicitar o ressarcimento de
danos elétricos, a ausência do prévio requerimento administrativo não
impede o ajuizamento da ação.
As regras dispostas na resolução acima
mencionada não podem se sobrepor à legislação processual em vigor e,
muito menos, ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, garantia
prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1067989-75.2015.8.26.0100 Apelação / Prestação de
Serviços Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/07/2017
Data de registro: 03/07/2017
Ementa: "PRELIMINAR INTERESSE PROCESSUAL
Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento
de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da
Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013744-93.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21738
5/15
constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido
pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento
Interesse processual
caracterizado Preliminar afastada."
"AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA
ELÉTRICA DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS
JUROS DE MORA TERMO INICIAL HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

I-
Aplicabilidade
da
teoria
da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14
do CDC
Aparelhos elétricos instalados nas casas dos
segurados que sofreram danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios
Fenômenos naturais que não
configuram caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público, pois eventos previsíveis,
inserindo-se no risco de sua própria atividade Ocorrência de
raio que configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de causalidade
Incumbe à ré realizar a manutenção da rede elétrica e se valer
de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade Nexo causal entre
o evento e os danos materiais efetivamente comprovado
Ressarcimento devido Ação procedente Sentença mantida
II- Juros de mora que devem incidir a partir da citação III-
Honorários advocatícios bem fixados em 15% sobre o valor da
condenação, quantia que remunerará de forma justa e digna o
competente profissional, levando-se em conta o grau de zelo e
a complexidade da causa Observância ao art. 85, §2o, do
NCPC IV- Sentença proferida e publicada quando já em
vigor o NCPC Em razão do trabalho adicional realizado em
grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se
os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da
condenação Apelos improvidos."

1033817-94.2017.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação / Fornecimento de Energia Elétrica
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/08/2018
Data de publicação: 17/09/2018
Data de registro: 17/09/2018
Ementa: CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência. -
Desnecessidade de produção de prova oral- Preliminar
afastada. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Inocorrência -
Documentos acostados à exordial suficientes a alicerçar a
pretensão da autora e a possibilitar o exercício do direito de
defesa
pela
ré
-
Preliminar
afastada.
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR. Ausência de requerimento
administrativo prévio, nos moldes da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013744-93.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21738
6/15
414/2010 da ANEEL - Irrelevância. Desnecessidade de
esgotamento
das
vias
administrativas.
Garantia
constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Art. 5°,
XXXV, da CF
Preliminar afastada. ILEGITIMIDADE
PASSIVA -Tese de que os sinistros podem ter sido causados
por outros motivos que se relaciona ao mérito e com ele será
analisada. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA
CONTRA
A
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - Danos
causados
em
equipamentos
elétricos
em
razão
de
descarga/oscilação da rede elétrica - Indenização securitária
paga pela Cia. Seguradora autora aos segurados - Sub-rogação
legal da Seguradora nos direitos e ações dos segurados -
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público - Exegese do art. 37, § 6o, da CF e art. 22 do CDC -
Ressarcimento devido, diante da prova de ocorrência dos
danos e do nexo de causalidade - Excludentes de
responsabilidade não verificadas Precedentes deste E. Tribunal
- Sentença mantida- Aplicação do art,252 do RITJSP- Recurso
não provido.
Portanto, verifica-se o interesse de agir da
parte autora para a propositura da ação, visto que necessita do provimento
jurisdicional postulado, sendo adequada a via processual por ela eleita.
Não se configurou o cerceamento de
defesa.
O Código de Processo Civil adota o sistema
do livre convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do
Julgador decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a
fase instrutória, bem como escolher os meios de prova pertinentes para o
deslinde da controvérsia, pois, se as provas que já constam dos autos forem
consideradas suficientes para fundamentar sua convicção, a produção de
outras implicaria a prática de atos desnecessários.
Em outras palavras, cumpre ao juiz,
destinatário final da prova, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013744-93.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21738
7/15
Tribunal de Justiça:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do
julgamento antecipado da lide, dispõe que o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de
produzir prova em audiência (inciso I).
13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a produção
da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio
da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-
se de seu convencimento, à luz dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto,
constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe
rejeitar
diligências
que
delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel.
Min. Luiz Fux j. 18.05.2010 realces não originais)
'In casu', mostrava-se desnecessário o
armazenamento dos objetos apontados como afetados pela falha de
prestação de serviços da parte ré, bem como se mostrava impertinente a
análise dos aparelhos e das instalações das residências dos segurados, na
medida em que os danos teriam ocorrido no segundo primeiro semestre de
2017, ou seja, muito antes do ajuizamento desta demanda, que se deu em
02/09/2019.
A hipótese dos autos versa sobre ação de
regresso por meio do qual a seguradora pretende ser ressarcida pela
concessionária de energia elétrica em razão de ter pago aos segurados
indenização por conta de danos provenientes da prestação de serviços.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013744-93.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21738
8/15
Nos termos do artigo 6o, da Lei 8.987/95,
toda concessão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, sendo que o parágrafo primeiro do dispositivo
em referência define serviço adequado como aquele que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
A legislação em referência estabelece, ainda,
que incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-
lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, conforme artigo 25 da lei em referência.
A responsabilidade prevista na lei em tela
tem fundamento no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, segundo o qual
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora de
serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
Conclui-se,
desse
modo,
que
a
responsabilidade da concessionária é objetiva, ou seja, dispensa a
existência de culpa em sua conduta quanto aos danos causados.
Ainda sobre o tema, de rigor observar que,
nos termos do artigo 7o da lei em comento, as concessionárias e
permissionárias estão sujeitas ao regramento do Código de Defesa do
Consumidor, o qual estabelece, em seu artigo 6o, inciso X, que é direito
básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos
em geral.
De rigor acrescentar, ainda, que o artigo 14
da Lei consumerista estabelece a responsabilidade objetiva aos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013744-93.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21738
9/15
fornecedores por fatos do serviço, equiparando a consumidor, no artigo 17,
qualquer vítima do evento.
Ainda que a demanda seja ajuizada por
seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor, deve ser mantida
a observância do Código de Defesa do Consumidor nas relações
originalmente regidas pelo diploma em tela, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça, corroborado por essa C. Câmara.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça em situação análoga:
Processo (REsp 1085178 / RS) 2008/0191126-2
Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento: 15/05/2014
Data da Publicação/Fonte: DJe 30/09/2015
Ementa: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO
PROPOSTA
POR
SEGURADORA
COM
FUNDAMENTO
EM
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL
DECORRENTE
DE
FURTO
DE
VEÍCULO
SEGURADO
EM
ESTACIONAMENTO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

DESPROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELA
RÉ.
INSURGÊNCIA
DA
EMPRESA
ADMINISTRADORA
DO
ESTACIONAMENTO.
1. Não viola o art. 535 do CPC aresto que enfrenta todos
os aspectos essenciais à resolução da lide, sendo
desnecessário ao julgador enfrentar todas as alegações
deduzidas pelas partes, sobretudo quando motivada a
decisão em fundamentação suficiente ao bom deslinde
das matérias controvertidas.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação entre a seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a sociedade empresária
administradora de estacionamento, local do furto de
veículo segurado. Precedentes do STJ.
3. Revela-se indubitável o direito da seguradora de
demandar o ressarcimento dos danos sofridos pelo
segurado depois de realizada a cobertura do sinistro.
Nesse caso, a seguradora sub-roga-se nos direitos
anteriormente titularizados pelo segurado, nos exatos
termos dos artigos 349 e 786 do Código Civil e da
súmula 188/STF. Precedentes do STJ: REsp 976.531/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 08/03/2010; REsp

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013744-93.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21738
10/15
303.776/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de
25/06/2001; AgRg no REsp 1169418/RJ, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 14/02/2014; AgRg
no REsp 1121435/SP, Rel. Min.Sidnei Beneti, DJe de
29/03/2012; REsp 177.975/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ de 13/12/1999; REsp 982492/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/10/2011.
4. Partindo-se da orientação preconizada na Súmula
130/STJ, segundo a qual "a empresa responde, perante o
cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo
ocorridos em seu estacionamento", conclui-se, pela
logicidade do sistema jurídico, que a seguradora, após
realizar o adimplemento do prêmio securitário pode, pela
sub-rogação legal e contratual, pleitear, junto a empresa
que explora o estacionamento, o ressarcimento das
despesas do seguro.
5. Recurso especial improvido.
Quanto à legitimidade da seguradora, dispõe
o artigo 786 do Código Civil que “paga a indenização, o segurador sub-
roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Considerando que a relação existente entre a
segurada e a concessionária é de consumo, bem como que a seguradora
sub-rogou-se nos direitos da segurada, aplica-se, em tais hipóteses, o prazo
prescricional quinquenal para a reparação dos danos, previsto no artigo 27
do Código de Defesa do Consumidor.
Esse posicionamento é adotado por esta C.
Câmara, bem como pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
1004113-97.2015.8.26.0084
Classe/Assunto: Apelação / Fornecimento de Energia
Elétrica
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/07/2017
Data de publicação: 17/07/2017
Data de registro: 17/07/2017
Ementa:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013744-93.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21738
11/15
proposta pela seguradora em face da concessionária de
energia elétrica pretendendo o ressarcimento do valor
dispendido em favor do segurado por ocasião de sinistro
Episódio de descarga elétrica no imóvel do segurado
que resultou em danos aos respectivos equipamentos.
Sentença
de
procedência.
RECURSO
DA
CONCESSIONÁRIA. CDC aplicável ao caso, eis que a
seguradora se sub-rogou integralmente no direito do
segurado (artigo 349 do Código Civil) - Jurisprudência
do STJ
Prescrição quinquenal. Ausência de
providência administrativa, nos termos da Resolução
ANEEL 414/2010, não poderia obstar o acesso à Justiça,
sob pena de violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal
Jurisprudência. Falha na
prestação do serviço configurada Prova suficiente para
ensejar o recurso da responsabilidade objetiva da
concessionária - Inexistência de causas excludentes de
responsabilidade
do
fornecedor
-
Nexo
causal
demonstrado.
Considerando
a
atividade
da
concessionária, a incidência de raios não poderia ser
classificada como força maior ou caso fortuito Dever
de fornecer serviço seguro e imune a fortes descargas,
ainda que naturais Teoria do risco da atividade
Jurisprudência. Irresignação improvida. RECURSO DA
SEGURADORA. Juros de mora a contar da citação
Correta fixação na sentença, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 54 do STJ, a qual se refere à
responsabilidade extracontratual Sub-rogação da Alfa
no direito do consumidor, originário da relação
contratual
com
a
companhia
elétrica.
Correção
monetária Imposição na sentença a partir da data do
desembolso Irresignação não acolhida Ausência de
correlação com a sentença, pois os argumentos
apresentados na apelação foram os mesmos adotados no
julgado.
Recurso
improvido.
SUCUMBÊNCIA.
Concessionária vencida em Primeiro Grau Manutenção
dos honorários advocatícios fixados na r. sentença.
Honorários recursais - Cada parte deverá arcar com as
respectivas custas e despesas nesta sede e com
honorários
recursais
dos
respectivos
patronos.
RECURSOS IMPROVIDOS.
AgInt no REsp 1613489 / SP (2016/0183411-0)
Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
(1150)
Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento: 19/09/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 28/09/2017
Ementa:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA
CONTRA
O
CAUSADOR
DO
DANO.
SUB-

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013744-93.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21738
12/15
ROGAÇÃO
NOS
DIREITOS
DO
SEGURADO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO NACIONAL.
PRAZO DE PRESCRIÇÃO APLICÁVEL À RELAÇÃO
JURÍDICA
ORIGINÁRIA.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Conforme reiteradas decisões desta Corte, ao efetuar
o pagamento da indenização ao segurado em decorrência
de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se
nos direitos daquele, nos limites desses direitos, ou seja,
não se transfere à seguradora mais direitos do que
aqueles que o segurado detinha no momento do
pagamento da indenização. Assim, dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica originária, a
seguradora pode buscar o ressarcimento do que
despendeu com a indenização securitária.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
AgRg no REsp 1202756 / RJ (2010/0124487-5)
Relator(a): Ministro SIDNEI BENETI (1137)
Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento: 14/12/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 17/02/2011
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO
ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O
CAUSADOR
DO
DANO

TRANSPORTE
MARÍTIMO
-
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
-
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA SÚMULA 83/STJ
-
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA
-
IMPROVIMENTO.
I. A relação entre a segurada e a transportadora é de
consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação entre a seguradora - que se sub-
rogou nos direitos da segurada - e a transportadora,
aplicando-se o prazo prescricional do artigo 27 do
Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula
83 desta Corte.
II. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz
de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos.
III. Agravo Regimental improvido.
Tampouco constitui causa de rompimento do
nexo causal o fato de os serviços terem sido afetados em razão da queda de
raios na rede elétrica, conforme sustentado pela concessionária. Isso
porque a queda de raios é evento previsível, encontrando-se no risco da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013744-93.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21738
13/15
atividade da concessionária distribuidora de energia elétrica, devendo,
portanto, tomar providências para afastar ou minorar os efeitos de tais atos.
Sobre tais questões, de rigor observar a
jurisprudência desta E. Corte:
1122322-74.2015.8.26.0100 Apelação / Prestação de
Serviços
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/02/2017
Data de registro: 23/02/2017
Ementa: APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro
residencial Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização Art. 786 do CC Ré que
não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão fornecida na data do sinistro Ausência de caso
fortuito ou força maior Descargas atmosféricas que são
previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso
de tecnologia adequada
Desnecessidade de pedido
administrativo Art. 204 da Resolução N. 414/2010 da
ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto
Sentença mantida -
Recurso desprovido.
1064390-31.2015.8.26.0100 Apelação / Fornecimento
de Energia Elétrica
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/03/2017
Data de registro: 30/03/2017
Ementa:
"AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
SEGURO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA

DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
DOS
SEGURADOS

Procedimento
estabelecido
pela
Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização
da via judicial a tal procedimento Aplicabilidade da
teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de
risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013744-93.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21738
14/15
nas casas dos segurados que sofreram danos causados
por descargas elétricas produzidas por raios

Fenômenos naturais que não configuram caso fortuito
capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no
risco de sua própria atividade Ocorrência de raio que
configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da
rede elétrica e se valer de equipamentos que reduzam os
efeitos desses fenômenos naturais que são intrínsecos à
sua atividade Nexo causal entre o evento e os danos
materiais efetivamente comprovado
Ressarcimento
devido Ação procedente Sentença mantida Apelo
improvido.
Na hipótese dos autos, porém, a parte ré
negou que tenha havido falha na prestação de seu serviço e a
documentação que instruiu a inicial não é suficiente para comprovar
inequivocamente o nexo de causalidade afirmado pela parte autora, não se
caracterizando, por conseguinte, o dever de indenizar.
O laudo técnico de fls.36 indica apenas que
“foi
constatado
que
os
equipamentos
eletroeletrônicos
abaixo
relacionados foram danificados em consequência de descarga elétrica,
não sendo possível a recuperação dos mesmos”, sem que se possa ter
certeza, desse modo, que os danos foram provenientes da prestação de
serviços de distribuição de energia elétrica, pois não restou esclarecido
como referido laudo chegou a tais conclusões.
No mesmo sentido, o “Relatório de
regulação”, elaborado pela própria seguradora, indica que “ocorreu a
queima total dos circuitos eletrônicos dos equipamentos em virtude de
descarga elétrica, sendo inviável o reparo.” (fls.40).
Acrescente-se que cabia à parte autora

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1013744-93.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 21738
15/15
instruir o feito com prova documental hábil a comprovar a ocorrência dos
danos, não se prestando, para tanto, os laudos unilaterais apresentados.
Destarte, na medida em que não restou
demonstrado o nexo de causalidade na hipótese dos autos, julga-se a ação
improcedente.
Tendo em vista a improcedência da
demanda, a parte autora deve arcar com as custas processuais e com
honorários advocatícios, ora fixados em 15% sobre o valor da causa, já
considerados os honorários recursais previstos no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator